Tribunal: TJSP
Processo: 2219529-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CNH - Suspensão do direito de dirigir - Decisão que indeferiu o pedido liminar – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Ausência do fumus boni iuris – Inteligência do art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil - Ausência de ilegalidade do ato impugnado - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CNH - Suspensão do direito de dirigir - Decisão que indeferiu o pedido liminar – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Ausência do fumus boni iuris – Inteligência do art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil - Ausência de ilegalidade do ato impugnado - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219529-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante VALDEVINO
LEITE ALVES, são agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2219529-26.2019.8.26.0000
Agravante: VALDEVINO LEITE ALVES
Agravados: DETRAN/SP e DER
Juíza: DRA. LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI
Comarca: PACAEMBU
Voto no. 14.645 K*
AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH - Suspensão do
direito de dirigir - Decisão que indeferiu o pedido liminar
Pretensão de reforma Inadmissibilidade - Ausência do
fumus boni iuris Inteligência do art. 300, caput, do novo
Código de Processo Civil - Ausência de ilegalidade do ato
impugnado - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do
magistrado,
estando
a
decisão
devidamente
fundamentada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, como pedido de efeito
ativo, interposto por VALDEVINO LEITE ALVES, insurgindo-se contra a r.
decisão reproduzida a fls. 16/18, que indeferiu o seu pedido liminar, nos
seguintes termos:
“(...) O pedido de tutela antecipada não comporta deferimento.
Em sede de cognição sumária, verifico inexistir qualquer
irregularidade no auto de infração. Vê-se que o autor não trouxe
qualquer elemento de prova apto a infirmar de plano o auto de
autuação, o qual, vale também ressaltar, conta com presunção de
legitimidade.
Ademais, os argumentos apresentados pela parte autora não
possuem amparo na jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme tem decidido o E. TJSP, a mera recusa em se submeter
ao exame já gera a infração administrativa prevista no art. 165-A,
do CTB, sendo que desnecessário que o condutor apresente sinais
de alteração de capacidade. (...)
Além disso, tem-se reconhecido que a autuação pelo art. 165-A do
CTB não viola o direito à não autoincriminação pois o artigo em
comento irradia efeitos apenas na seara administrativa, enquanto
que tal princípio deve ser ventilado apenas em âmbito penal (...).
Conforme já decidido pelo C. STJ: Não há incompatibilidade entre
o princípio nemo tenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CBT,
pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente
administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções
estabelecidas têm caráter meramente suasório da observância da
legislação de trânsito (STJ. RESp 1677380/RS, rel. Herman
Benjamin, j. em 10 de outubro de 2017).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.
(...)”.
Sustenta o agravante, em síntese, que necessita de sua
CNH para exercer sua profissão, bem como para a locomoção de seus pais,
pessoas idosas. Aduz que a penalidade ora lhe imposta ofende as garantias da
não autoincriminação e não culpabilidade, bem como o direito ao silêncio,
colacionando aos autos precedentes do Eg. STF, bem como deste C. Tribunal
de Justiça. Por fim, alega que houve a arguição de inconstitucionalidade sobre
a matéria, que ainda está pendente de julgamento pelo Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, pugna pela concessão do efeito ativo e, a final,
pela reforma da r. decisão agravada.
Recurso tempestivo e devidamente instruído com os
documentos obrigatórios exigidos por lei.
Foi negado o efeito ativo (fls. 36/39).
Contraminuta e documentos a fls. 45/57.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência é necessário
que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do novo Código de
Processo Civil.
Sobre o assunto, transcrevo os ensinamentos extraídos da
obra “Breves comentários ao novo Código de Processo Civil”:
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora
(“pericolo di tardività”, na clássica expressão de Calamandrei,
Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari
cit.). Vale dizer: há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(Coordenadores Teresa Arruda Alvem Wambier, Fredie Didier
Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Ed. 2015, Editora Revista
dos Tribunais, p. 782/783)
Assim, verifica-se que necessário se faz a presença do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a
probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, requisitos
estes denominados comumente de fumus boni iuris e periculum in mora.
No caso sub judice, todavia, o agravante não conseguiu,
nesta fase processual, comprovar a presença do fumus boni juris.
Isto porque, em análise perfunctória, não se constata
qualquer mácula ou vício capaz de afastar a presunção de veracidade e
legalidade dos atos administrativos, restando válida a lavratura do AIT em
face do agravante, decorrente da recusa de se submeter aos procedimentos
previstos no art. 277, do CTB (fls. 10).
Ademais, verifica-se que foi rejeitada a arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
inconstitucionalidade no. 0021435-69.2019.8.26.0000, ante a inexistência de
vício de inconstitucionalidade, julgada pela C. Órgão Especial, em
12.02.2020, conforme se verifica da menta abaixo transcrita:
“INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - RECUSA À SUBMISSÃO AO
TESTE DO ETILÔMETRO - PREVISÃO COMO INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
I. PEDIDO DE SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE ADIN
PERANTE O E. STF - Ações distintas, com efeitos diversos,
independentes entre si - Ausência de prejudicialidade - Hipótese
em que não há decisão liminar do E. Supremo Tribunal Federal
determinando a suspensão nem há pronunciamento dos
Tribunais Superiores sobre a questão (parágrafo único, artigo
949, CPC) - Pedido de suspensão indeferido.
II.
AUSÊNCIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL - Infração de natureza administrativa de mera
conduta - Penalidades que não importam efeito penal
Inaplicabilidade do princípio da não autoincriminação (nemo
tenetur se detegere) - Princípio decorrente das garantias
constitucionais do direito ao silêncio e do princípio da
presunção da não culpa, características do processo judicial
criminal - Aplicabilidade relativizada Precedentes - Garantias
que não se aplicam indiscriminadamente a toda espécie de
processo, sob pena de tornar inúteis determinados procedimentos.
Inexistência de consenso neste E. Tribunal de Justiça sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
7
tema, prevalecendo em larga escala, todavia, o entendimento de
que são aplicáveis os aludidos dispositivos legais. Pendência de
ação direta de inconstitucionalidade a ser julgada pelo E. STF
na qual não foram suspensos os efeitos dos dispositivos legais
ora impugnados. Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. ” (g.m.).
Por outro lado, ainda que considerasse a presença do
periculum in mora em razão do agravante exercer a atividade profissional de
“motorista”, conforme alega, sem comprovar, ainda assim restaria ausente o
requisito do fumus boni juris, desautorizando a concessão do efeito ativo ora
pleiteado.
Finalmente, verifico que cabe ao juízo de primeiro grau a
análise das condições ensejadoras da concessão ou não da liminar, cabendo à
segunda instância averiguar se houve ilegalidade ou abuso de poder do
magistrado.
Esta Colenda Sexta Câmara julgou caso análogo, no
Agravo de Instrumento no 0154261-06.2012, cujo Relator foi o
Excelentíssimo Desembargador Leme de Campos, que assim consignou:
“Ressalte-se, ainda, que o deferimento da liminar, nesta sede,
requer prova convincente quanto aos fundamentos do recurso,
relacionada à suposta arbitrariedade do ato impugnado, o que não
se verificou in casu.
Nesse sentido 'somente se demonstrada a ilegalidade do ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219529-26.2019.8.26.0000 -Voto no
8
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.' (AI no
316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03)”
Assim, por não haver prova da arbitrariedade do ato
praticado, não há o que se corrigir na decisão atacada, a qual merece ser
mantida.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
presente agravo.
SILVIA MEIRELLES
Relatora